Tribunal: TJMT
Processo: 1027048-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027048-54.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL da COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ODETE BISPO DA SILVA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o recorrente alega que adquiriu passagens aéreas e que o problema enfrentado ocorreu no voo da volta que possuía o seguinte itinerário: saída de Natal às 12h40min e chegada em Recife às 13h40min, após saída deste às 15h50min e chegada em Brasília às 18h25min e saída às 19h50min e chegada em Cuiabá às 20h30min.Contudo, alega a parte autora que foi “surpreendida” com a alteração do voo e que não foi avisada com antecedência de tal alteração e, com isso ocasionou inúmeros abalos requerendo, assim, indenização por danos morais.
2. Sentença julgou improcedente o pedido da exordial, em razão de ter comunicado à parte recorrente sobre a alteração do voo e ter aceito.
3. A parte recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos.
4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa, conforme mencionado trecho da sentença: “Pois bem, em análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que razão não assiste à parte autora, devendo o presente feito ser julgado improcedente.A parte autora alega que foi surpreendida com a alteração do voo, contudo, não junta aos autos qualquer documento constando a data e horário da comunicação da requerida sobre a alteração do voo.Não há nos autos nenhuma foto da autora no aeroporto no dia 17/06/2025 e que lá recebeu a informação do cancelamento do voo e realocação para o dia 19/06/2025.Tanto é, que observando os autos verifico no id. 200786726 a emissão da passagem ocorrida em 09/06/2025 antes do voo de ida já com as informações dos novos horários e datas do voo da volta. Logo, as telas sistêmicas informadas pela requerida de que notificou a parte autora um mês antes do voo de ida é verídica.”
6. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha rejeitado a remarcação ou questionado sobre o recebimento do e-mail, tampouco se verifica a ocorrência de efetiva lesão moral.
7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027048-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODETE BISPO DA SILVA - CPF: 992.458.761-87 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025